Tribunal: STF
Processo: ARE 1154044
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – DISCUSSÃO RESTRITA À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
     1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma desproveu agravo interno. Eis a ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.
    Indica-se como paradigma o acórdão formalizado no julgamento da ação penal nº 470, relator ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 22 de abril de 2013. Discorre-se acerca da matéria de fundo.
    O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nas contrarrazões, aponta o acerto do ato impugnado.
    2. O artigo 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, dissentir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do Direito federal, devendo a parte comprovar a discrepância jurisprudencial na forma do disposto no artigo 322 nele contido, ou seja, via certidão ou cópia autenticada ou mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação não verificada.
    O entendimento do Plenário evoluiu no sentido de inadmitir embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha apreciado matéria de mérito:
    AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. Descabem os embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha examinado a matéria de mérito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. 
    (Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 850.405, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de maio de 2017).
    3. Havendo o recorrente interposto estes embargos de divergência contra acórdão no qual examinados pressupostos específicos de admissibilidade, que não dizem respeito ao mérito, tenho-os como inadmissíveis e não os recebo.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator